Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega o embargante que tanto as custas iniciais quanto as recursais foram recolhidas em data pretérita ao protocolo do recurso inominado. Pugna pela reforma do acórdão.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. No caso, o recorrente demonstrou o pagamento apenas das custas processuais, deixando de comprovar, tempestivamente, o pagamento do preparo. Intimado para comprovar o recolhimento em dobro, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente permaneceu inerte.
4. A comprovação tempestiva do recolhimento é ônus da parte e deve ser realizada dentro do prazo concedido, o que não foi observado pelo recorrente.
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.